Tribunal: STF
Processo: ARE 1357206
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
R E L A T Ó R I O



    O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - A preliminar de atribuição de efeito suspensivo dever ser rejeitada. Nos termos do artigo 1.012, §1º, V, do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produz efeitos imediatos. - Satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 59 da Lei n° 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado, incapacidade total e temporária e cumprimento do período de carência (12 meses) - é de rigor a concessão do auxílio-doença. - Necessária a contextualização do indivíduo para a aferição da incapacidade laborativa. Os requisitos insertos no artigo 42, da Lei de Benefícios, devem ser observados em conjunto com as condições sócio-econômica, profissional e cultural do trabalhador. - Reconhecimento da procedência do pedido formulado”. (eDOC 90, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput, LIV e LV; 93, IX; 97; 194, II; e 201, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, uma vez proferida decisão judicial – provisória ou definitiva – sem a fixação do prazo estimado de recuperação que permita a definição da DCB, vale a regra de direito material que estabelece a duração inicial de 120 dias para o auxílio-doença, com possibilidade de o segurado requerer a prorrogação do benefício (eDOC 104, p. 14). 



    Sustenta-se que a cessação do auxílio-doença independe de realização de nova perícia. Sendo assim, defende-se a possibilidade de que a interrupção do pagamento ocorra automaticamente no prazo fixado pela decisão judicial, ou após 120 dias contados da concessão. 



    (…)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.º 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença em favor da recorrida. 



    (…)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 123)



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que a matéria tratada no recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida no RE-RG 1.347.526/SE, (tema 1.196). Assim, requer seja reconsiderada a decisão agravada e determinado o sobrestamento do recurso. (eDOC 124)



    Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (eDOC 128)



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão o agravante.



    Verifico agora que o assunto versado no recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário desta Corte ao analisar o RE 1.347.526-RG (tema 1196), na forma da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 123), julgo prejudicado o recurso interposto (eDOC 124) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar 



Relator



Documento assinado digitalmente